Tribunal: TJMT
Processo: 0015394-73.2002.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015394-73.2002.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (RECORRIDO), FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - CPF: 962.653.026-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CONDENATÓRIA – RESCISÃO E ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS E OPERAÇÕES DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – LAUDOS PERICIAIS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL E CONTÁBIL –
DIREITO RECONHECIDO – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – READEQUADOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EC 113/2021
– SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

1.

Deixando o Município de adimplir, voluntariamente, as obrigações constantes do Termo de Reversão e Assunção dos Serviços e Operações, referente aos serviços de fornecimento de água executados pela
SANEMAT
, cabível sua condenação ao pagamento do principal e acessório, conforme contratualmente estipulado, e apurado pela perícia.

2.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF, e EC 113/2021

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação De Condenatória, movida pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, objetivando rescisão e assunção dos serviços e operações do sistema de água e esgoto, julgou os pedidos procedentes.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr.
José Zuqueti
, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial
.

(id.
177291681
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no autos da Ação Condenatória, movida pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, objetivando rescisão e assunção dos serviços e operações do sistema de água e esgoto, julgou os pedidos procedentes.

Extrai-se dos autos que a parte autora, em dezembro de 1977 firmou com o Município de Poxoréu/MT contrato de concessão, para execução do serviço de saneamento básico daquela municipalidade, pelo período de 30 (trinta) anos, e, posteriormente, realizaram o convênio de cooperação técnica, onde a parte autora passou a gerir o sistema de abastecimento de água e esgoto daquele município.

Em 1998, firmaram o termo de rescisão e assunção dos serviços, quando então o ente municipal passou a gerir a operação.

Após a rescisão, contudo, o Município de Poxoréu não cumpriu com o que fora estabelecido no contrato, relativo aos investimentos feitos pela parte autora, incluindo bens móveis, passíveis de reversão, após avaliação.

Requereu, portanto, com a presente ação, a condenação da Fazenda Pública Municipal, ao pagamento

a)

do valor dos bens revertidos em outubro de 1998, pelo seu valor contábil, no importe de R$1.399.733,91 (um milhão trezentos e noventa e nove mil setecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), corrigidos, ou, pelo seu valor patrimonial, na importância de R$1.254.030,00 (um milhão duzentos e cinquenta e quatro mil e trinta reais), corrigidos desde a data da elaboração do laudo;

b)

do valor referente ao fornecimento de pessoal, materiais, contratação de serviços de terceiros e despesas gerais, no valor de R$129.188,40 (cento e vinte e nove mil cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos);

c)

do valor relativo às contas de água do período de dezembro de 1992 a setembro de 1998, correspondente a R$238.122,25 (duzentos e trinta e oito mil cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), corrigidas as parcelas na data de seus vencimentos;

Analisando os autos, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou a sentença, nos seguintes termos:

(...)

Analisando os laudos periciais apresentados pelos peritos nomeados, bom como, analisando os esclarecimentos prestados pelos peritos após a apresentação dos laudos, concluo que a pretensão da Requerente deve ser acolhida de acordo com os laudos periciais, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Cabendo destacar que, o Requerido Município de Poxoréu não produziu provas contrárias às provas da Requerente.

Acrescido a isso, o Requerido devidamente intimado a apresentar manifestação acerca dos laudos periciais, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

EX POSITIS
, e por tudo o mais que dos autos constam,
ACOLHO A PRETENSÃO DO REQUERENTE
nos termos das conclusões dos laudos periciais de avaliação patrimonial e contábil, condenando o Requerido, a pagar a Requerente os valores encontrados por meio da perícia de avaliação patrimonial e avaliação contábil realizadas nesses autos, respeitando-se o quinquênio prescricional, valores que deverão ser corrigidos monetariamente à partir da data do laudo pericial.

Condeno ainda, o Requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Com ou sem recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do disposto no art. 475, I, do CPC.

Vê-se dos autos que o autor pretendia o pagamento dos valores relativos ao contrato firmado entre as partes, posto que, em razão do descumprimento das cláusulas avençadas, a
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, procedeu à rescisão e assunção dos serviços e operações do sistema de água e esgoto
com o Município de Poxoréu, de modo que
a causa versa sobre matéria relativa à análise do contrato, cujas cláusulas previam os pagamentos requeridos na inicial, de sorte que a prova pericial, requerida pelo Magistrado de Primeiro Grau, apurou os valores devidos de todo o lapso temporal relativo à inadimplência do Município.

Precipuamente, com relação à prescrição, sabe-se o artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, estabelece a prescrição quinquenal de qualquer ação, ou direito, contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, a partir do fato, ou ato, do qual se originou,
in verbis
:

Art. 1
o
. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa feita, extrai-se do dispositivo legal citado alhures, que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado. Contudo, a aplicação literal dessa regra pode acarretar prejuízos àqueles que tiveram seus direitos violados.

O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal, prevista no art. 1
o
, do Decreto 20.910/1932, deve ser aplicada a todo e qualquer direito, ou ação, contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

Dessa feita, o direito da requerente se restringe aos cinco anos antecedentes à propositura da ação, de sorte que a sentença deve ser mantida nesse ponto.

No mérito, verifica-se da documentação acostada na inicial que na data de 10/09/1998 foi firmado entre as partes, o Termo de Rescisão e Assunção dos Serviços e Operações do Sistema de
Água e Esgoto de Poxoréu/MT, de conseguinte, foi avençado no Termo de Acordo n. 017/98, com a definição, por meio avaliação patrimonial, do valor dos bens reversíveis e não reversíveis de propriedade da SANEMAT.

Consoante as provas coligidas nos autos, o Município de Pocoréu/MT deixou de cumprir com as obrigações contratuais, de modo que tornou-se inadimplente.

Para concluir acerca dos valores, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a realização de perícia, cujos laudos foram apresentados, e não contestados pela municipalidade.

Assim, confere-se que o laudo pericial, acostado no id. 174106745, fls. 146/152, esclareceu os pontos divergentes entre os laudos apresentados, e apurou o montante devido, com as devidas correções dos valores, devendo, portanto, ser utilizado para fins de cálculo, na liquidação da sentença, consoante consignado pelo Magistrado de Primeiro grau, de sorte que irretocável, também, nesse ponto o ato sentencial.

Com relação aos juros e correção monetária, entretanto, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Após os tribunais superiores fixarem os temas acima mencionados, contudo, o legislador constituinte, como forma de padronizar as condenações judiciais, adotou a Taxa Selic como parâmetro nas condenações contra a fazenda pública, de sorte que editou a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Destaca-se, outrossim, que a referida taxa deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, portanto, qualquer que seja a natureza da condenação, conforme preconiza o art. 3o da EC n. 113/2021, que assim está redigida:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (negritei)

Salienta-se, ainda, que a EC n. 113/2021 entrou em vigência em 09/12/2021.

Diante disso, em se tratando de juros e correção monetária, nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a Emenda Constitucional n. 113/2021, que devem ser aplicados de forma harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Logo, deve-se aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n. 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data, deve incidir a Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional retromencionada.

Com essas considerações, a retificação, em parte, da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
tão somente para adequar os consectários legais,

é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RETIFICO, em parte,
o ato sentencial sob o crivo do reexame, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024